Tribunal: TJBA
Processo: 8003127-54.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003127-54.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ESTADO DA BAHIA e OUTRA

Advogado(s)
:

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e OUTROS (2)

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO
DE COLOPROCTOLOGIA EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO DE PROLAPSO RETAL.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSURGÊNCIA D
O
AUTOR QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO ESTADO DA BAHIA
E PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA
À DEFENSORIA PÚBLICA.
IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDE
N
AÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. VIABILIDADE
QUANTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006.
TESE 128/STJ.
RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE,
CONDENANDO O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL.
APELO DO
ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
n°

8003127-54.2020.8.05.0271
,
oriundos da 2ª Vara d
os Feitos de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da
Comarca de
Valença
, em que figuram como Apelantes/Apelados a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o

ESTADO DA BAHIA,
sendo também Recorrido o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do
ESTADO DA BAHIA
.